Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707193-89.2024.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMANDA DOS SANTOS LEITE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por AMANDA DOS SANTOS LEITE em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral - Tema no 800 (ID Num. 70614134). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao D.Juizado de Origem. Brasília, 7 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal